Tribunal: STF
Processo: HC 210156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. QUADRILHA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA, AFASTADO O ÓBICE PROCESSUAL, PROSSEGUIR A JURISDIÇÃO NO TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.